Tribunal: STF
Processo: HC 198029
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Corrupção passiva, organização criminosa, advocacia administrativa, crimes contra o meio ambiente e crime contra o procedimento licitatório. Trancamento da ação penal. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    2. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde (que) seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial” (RHC 117.972, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. O Plenário do STF, no julgamento do HC 83.515, Rel. Min. Nelson Jobim, decidiu que, “[u]ma vez realizada a interceptação telefônica de forma fundamentada, legal e legítima, as informações e provas coletas dessa diligência podem subsidiar denúncia com base em crimes puníveis com pena de detenção, desde que conexos aos primeiros tipos penais que justificaram a interceptação. Do contrário, a interpretação do art. 2º, III, da L. 9.296/96 levaria ao absurdo de concluir pela impossibilidade de interceptação para investigar crimes apenados com reclusão quando forem estes conexos com crimes punidos com detenção”. Precedentes.



    4. Hipótese em que a medida cautelar (interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas) foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que a persecução criminal está apoiada exclusivamente em denúncia anônima. Além disso, a necessidade da medida está justificada em dados concretos da causa.



    5. Quanto à alegação de incompetência do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rio do Sul/SC, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.



    6. A tese de nulidade das interceptações telefônicas por inobservância do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 9.296/96 e nos arts. 11 e 12 da Resolução 59 do CNJ não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.